Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-27.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004226-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HIAGO GUIMARAES SILVA - CPF: 059.334.871-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO VIA DJE E OFICIAL DE JUSTIÇA – PARTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CONFIRMAÇÃO DO PRÓPRIO CAUSÍDICO - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo
.

II -
Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HIAGO GUIMARÃES SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1004226-27.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega
ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

Subsidiariamente, pugna para que a sentença de improcedência seja reformada para extinção sem resolução de mérito.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 231269181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente Hiago Guimarães Silva ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre ocorrido em 11 de outubro de 2019.

Designado mutirão para realização de avaliação médica judicial, foi certificado que a perícia não foi realizada devido à ausência do periciado.

Após, o causídico do autor foi intimado para dar andamento ao feito, ocasião em que informou que não possui o contato atualizado do requerente e, concomitantemente pugnou para que fosse realizada a intimação pessoal do autor via oficial e justiça.

Realizada diligência, o Sr. Meirinho certificou que deixou de intimar a parte ativa, Hiago Guimarães Silva, pelo fato do mesmo ser desconhecido do atual morador do imóvel e dos supostos vizinhos. (ID. 230997796)

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste ao apelante. Explico.

É que, o insucesso das tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, que não manteve o seu endereço devidamente atualizado junto ao seu advogado e ao Juízo, para que pudesse receber as comunicações relativas ao bom andamento processual, não constituindo dever do magistrado a busca pela sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia.
(Ap 154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

Ademais, como cediço, a realização de prova pericial não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim, questão de prova, atrelada ao mérito da demanda, cujo resultado negativo assume o periciando, sempre que se recuse a realizá-la ou não compareça à diligência.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGADA CONTRADIÇÃO - COMPROVAÇÃO DE LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO VERIFICADA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.
(...). (N.U 1008611-39.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto
,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024